Tribunal: TCU
Processo: 029.029/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação de recursos repassados mediante termo de parceria firmado com o Ministério da Agricultura para fortalecimento de empreendimentos da agricultura familiar no Cerrado. Análise da nulidade de atos em virtude da extinção da entidade convenente.

Inteiro teor:
Acórdão 3065/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento contra Carlos José Machado Menezes, ex-presidente da associação A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente, e contra a própria entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Parceria 76840/2010, firmado para consolidar a Metodologia de Assistência Técnica à Gestão, Produção e Mercado - MAT, para fortalecimento de empreendimentos da Agricultura Familiar no Cerrado. Considerando que, por meio do Acórdão 8947/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 116), este Tribunal julgou irregulares as contas de Carlos José Machado Menezes e da entidade A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de débito e aplicando-lhes multa individual, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e no art. 57 da mesma lei; considerando que, posteriormente, o Tribunal, ao apreciar recurso de reconsideração, negou-lhe provimento e manteve os termos da decisão original, conforme Acórdão 5910/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 168); considerando que foi constatado que a entidade A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente teve sua inscrição baixada na Receita Federal em 10/5/2018, por extinção decorrente de encerramento de liquidação voluntária (peça 192), antes da efetivação da citação nos autos em 8/3/2021 (peça 92); considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a citação de pessoa jurídica extinta é nula e que os atos processuais dela decorrentes devem ser declarados insubsistentes, conforme exemplificado nos Acórdão 3491/2024-TCU-Primeira Câmara e 2752/2022-TCU-1a Câmara; considerando que, nos termos da proposta da unidade técnica (AudTCE) acolhida pelo Ministério Público junto ao TCU, impõe-se a declaração de nulidade da citação da entidade extinta e de todos os atos que dela decorreram, inclusive a condenação ao débito e à multa, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade individual de Carlos José Machado Menezes pelos prejuízos causados ao erário; considerando as razões expostas na instrução da unidade técnica e no parecer do Ministério Público junto ao TCU, às peças 189 a 191 dos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma dos arts. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, ACORDAM, por unanimidade, em: a) declarar a nulidade da citação da entidade A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente e dos atos processuais dela decorrentes, inclusive o julgamento pela irregularidade das suas contas, a condenação ao ressarcimento e a aplicação de multa, em razão da sua extinção antes da citação; b) manter a condenação de Carlos José Machado Menezes ao ressarcimento do débito apurado, nos termos do Acórdão 8947/2021-TCU-Segunda Câmara , bem como a multa individual aplicada nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992; c) informar a Carlos José Machado Menezes, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Procuradoria da República no Distrito Federal quanto ao teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.029/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente (04.377.324/0001-02); Carlos Jose Machado Menezes (XXX.890.751-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), representando Carlos Jose Machado Menezes; Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13.022/OAB-DF), representando A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.